Tribunal: STF
Processo: RE 1282248
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 85):
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Em ação ajuizada contra instituição de ensino particular sem que haja indicação, no polo passivo da demanda, de qualquer ente elencado no art. 109 da CF/1988 e tendo a Justiça Federal afastado o eventual interesse da União na lide, nos termos da Súmula 150/STJ, está firmada a competência da Justiça estadual. Precedentes. 2. O conflito de competência apresentado nesta Corte foi decidido com suporte nas partes até então estabelecidas no litígio. Eventual discordância do agravante quanto ao acerto ou desacerto da decisão judicial que afastou a União do feito não encontra remédio no incidente, haja vista a impossibilidade de ser utilizado como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, I, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a competência da Justiça Federal para julgar a causa. 
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se, de plano, que a matéria cinge-se ao Tema 1154 da sistemática da repercussão geral, incluído para julgamento no Plenário Virtual em 4.6.2021, cujo recurso-paradigma é o RE 1.304.964, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Presidente, em que se discute a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição, ou cancelamento, de diplomas de instituições de ensino superior privadas. 
    A Manifestação de Repercussão Geral possui a seguinte ementa: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente